Tribunal: TJDFT
Processo: 0708583-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Vistos etc. Consoante aferido mediante consulta processual ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça, a ação de apuração de haveres decorrente de dissolução parcial de sociedade, da qual emergira o provimento que fizera o objeto deste agravo, fora resolvida, sendo-lhe colocado termo, com o acolhimento do laudo pericial produzido naquele feito e declaração de apuração dos haveres da titularidade da ora agravada. A resolução do processo principal repercute, como é cediço, no agravo de instrumento formulado nestes autos, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões antecedentes restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pelos agravantes. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de junho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator